Tribunal: TJBA
Processo: 8021807-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021807-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA DILMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COBRANÇAS E DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTADA A MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos por consumidora contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a regularidade da troca de chip, a inexistência de falha na prestação do serviço de telefonia, a licitude das cobranças e afastou a ocorrência de dano moral, julgando improcedentes as pretensões indenizatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto ao alegado cancelamento indevido da linha, ausência de fornecimento de novo chip e ilicitude das cobranças; (ii) se houve omissão quanto à configuração de dano moral
in re ipsa
; e (iii) se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC aptos a ensejar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a regularidade da troca de chip, solicitada pela própria usuária, bem como a manutenção do contrato e a suspensão do serviço por inadimplemento, em conformidade com a Resolução n. 632/2015 da ANATEL, afastando a falha na prestação do serviço e a ilicitude das cobranças.

4. A inexistência de ato ilícito e de violação à honra ou dignidade da consumidora foi devidamente fundamentada, qualificando-se os transtornos como meros dissabores contratuais, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a configuração de dano moral.
5. Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de rediscussão do mérito, não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo suficiente a fundamentação para atender ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

6. Embora caracterizada a reiteração de argumentos já apreciados, deixou-se de aplicar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, em atenção à boa-fé processual e à inexistência de reiteração anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material os embargos de declaração que visam apenas à rediscussão do mérito já apreciado de forma fundamentada.

2.

A regularidade da conduta da operadora de telefonia e a inexistência de ato ilícito afastam, por consequência lógica, a configuração de dano moral.

3.

A fundamentação suficiente do acórdão supre a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos e dispositivos invocados, inclusive para fins de prequestionamento (arts. 1.022 e 1.025 do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução ANATEL n. 632/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº. 8021807-19.2023.805.0001
,
da Comarca de Salvador
, em que figuram como
EMBARGANTE, MÁRCIA DILMA DOS SANTOS
,
e, EMBARGADA, CLARO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.